Tribunal: TJMT
Processo: 1046397-17.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046397-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALVA CORREA BUENO DOS SANTOS - CPF: 010.706.621-19 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), NIRDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 603.912.781-34 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 21.288.622/0001-37 (RECORRIDO), GABRIELA OLIVEIRA CANABRAVA - CPF: 087.681.786-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ok

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1046397-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046397-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A.

Recorrida:

Rosalva Correa Bueno dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – REEMBOLSO NÃO REALIZADO/NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA

– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.
Dano e moral configurado. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1046397-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046397-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A.

Recorrida:

Rosalva Correa Bueno dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de MM Turismo & Viagens S.A.
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar.

Origem:
5.º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 195598878):
condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 195598883): defende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade da recorrente e extinguir o feito sem julgamento de mérito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1046397-17.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046397-17.2023.8.11.0001

Recorrente:
MM Turismo & Viagens S.A.

Recorrida:

Rosalva Correa Bueno dos Santos

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto
.

1.

Preliminar: ilegitimidade passiva ad causam

Primeiramente, ressalte-se que a recorrente é parte legítima para responder pelo ressarcimento de valores a partir do momento que promove a venda de passagens aéreas e aufere lucro com sua atividade, participando, assim, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7º, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

No presente caso, a autora alega que, planejou a viagem com cerca de um ano de antecedência, sendo que a autora se reuniria a grupo de 48 (quarenta e oito) pessoas para realizar a viagem de férias programada entre os dias 21/10/2023 a 30/10/2023, com destino a cidade de Natal/RN.

Assim realizou a compra de três passagens aéreas no valor total de R$ 1.340,39 (um mil trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos).

Em razão do cancelamento dos voos solicitou o reembolso das passagens adquiridas, contudo até o presente momento não obterão êxito para receber o reembolso.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial a reparação moral e material, obtendo êxito na condenação das requeridas ao pagamento de indenização.

A vontroversa surge em torno da legitimidade da companhia aérea, que aduz ser parte ilegítima para responder a presente demanda, tendo em vista que a autora adquiriu as passagens aéreas na plataforma da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda.

2.

Preliminar: ilegitimidade passiva ad causam

Primeiramente, ressalte-se que a recorrente é parte legítima para responder pelo ressarcimento de valores a partir do momento que promove a venda de passagens aéreas e aufere lucro com sua atividade, participando, assim, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7º, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Resta evidenciado nos autos que o itinerário adquirido pela recorrida foi cancelado de forma unilateral pela companhia aérea.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA A CHEGADA A DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente”. (N.U 1014159-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A PROMOVIDA 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3º DO CÓDIGO CIVIL. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes promoventes em face da sentença que homologou o acordo judicial celebrado, julgando extinto o feito com resolução do mérito. 2. Responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. A transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002188-44.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024